Tribunal: TCU
Processo: 022.868/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7550/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.868/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carolina Baldisserotto (XXX.483.454-XX); Denise de Brito Lobo Santos (XXX.594.484-XX); Leonice Carlos Fernandes (XXX.066.974-XX); Mariza de Brito Lobo Novais (XXX.878.404-XX); Sandra Lucia Lima da Silva (XXX.897.554-XX); Solange dos Santos de Castro (XXX.103.624-XX); Sonia Regina Monteiro dos Santos (XXX.852.754-XX); Suelena Monteiro Santos de Queiroz (XXX.217.804-XX); Sueli Monteiro dos Santos (XXX.815.504-XX); Suerda Monteiro dos Santos (XXX.865.514-XX); Tereza Cecilia Lima da Silva Pereira (XXX.638.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.